Tribunal: TJDFT
Processo: 0700823-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700823-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUSTAVO OLIVEIRA DA COSTA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de GUSTAVO OLIVEIRA DA COSTA, contra decisão proferida pelo d. magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente para se acautelar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal (ID 54882477, p. 70/73). Narra a Defesa, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Afirma que o paciente é tecnicamente primário e fora encontrado com apenas 0,53g de crack. Assevera que a quantidade do entorpecente apreendida não justifica a custódia, até mesmo porque a liberdade é a regra, sendo a prisão exceção. Aduz que a primariedade do paciente, somada à ausência de qualquer indício de que se dedique a atividades delitivas ou integre organização criminosa, implicará a redução da pena na forma do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, com a possibilidade de substituição da prisão por medida restritiva de direitos. Destaca que o delito não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, de sorte que a manutenção da segregação viola o princípio da presunção de inocência. Ressalta, ainda, que o paciente se encontra em situação de rua, não podendo a prisão ser decretada para evitar a suposta ausência de localização, conforme art. 19, § 1o, da Resolução n. 425, de 08 de outubro de 2021, do Conselho Nacional de Justiça. Cita jurisprudência que reputa favorável às teses expendidas. Subsidiariamente, defende a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, expostas no artigo 319 do Código de Processo Penal, máxime considerando a situação de superlotação do sistema penitenciário brasileiro. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão do paciente. Subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. É o relatório. DECIDO. De início, importante consignar que os argumentos tecidos pela Defesa, no sentido de que (i) o paciente não integra organização criminosa, (ii) provavelmente será aplicado o redutor do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastando o cumprimento da pena em regime fechado, (iii) a pena poderá ser substituída por medida restritiva de direito -, consistem em matéria afeta ao mérito, não comportando análise na via estreita do habeas corpus. Sobre o tema, confira-se: Habeas corpus. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Flagrante. Ilegalidade superada. Reiteração criminosa. 1 - A gravidade concreta da conduta - tráfico de diversas drogas (maconha, cocaína e crack), acondicionadas de forma típica para traficância - além das condenações definitivas por crimes de receptação e porte de arma de fogo, justificam a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, como forma de impedir a reiteração criminosa. 2 - A alegação de que o paciente foi agredido pelos policiais demanda exame aprofundado de provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus, sobretudo se a defesa não apresentou laudo de exame de corpo de delito do paciente e, na audiência de custódia, nada alegou nesse sentido. 3 - Com a superveniência do decreto da prisão preventiva, superada está eventual nulidade do flagrante. 4 - A desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso. 5 - Não se substitui a prisão preventiva pela domiciliar, se o paciente, que tem 25 anos, sem filho e não relata problemas de saúde, não preenche nenhum dos requisitos previstos no art. 318 do CPP. 6 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 7 - Ordem denegada. (Acórdão 1261953, 07162587720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Alinhadas essas observações, passa-se ao exame da liminar. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Consoante se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes, senão, vejamos. A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito, consoante se extrai do Auto de Apresentação e Apreensão no 16/2024-1aDP e do Laudo de Perícia Criminal no 50.571/2024-IC (Exame Preliminar), os quais indicam a apreensão de 1 porção de 0,57g de entorpecente sugestivo da presença de cocaína, além de lidocaína, tetracaína e cetamina (ID 18337294 e ID 183372926 dos autos de origem). Os indícios de autoria, igualmente, estão configurados. Confiram-se os fatos narrados pelo policial condutor do flagrante, Rauny Saraiva de Salles (ID 183372937, p. 4 dos autos de origem): Que após o recebimento da denúncia no 312/2024-DICOE, na data de hoje 10-01-2024, na companhia dos policiais VENICIO e SAVIO, deu continuidade no monitoramento do local nas proximidades do CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA (CENTRO POP) LOCALIZADO NA SGAS 903, ao lado do Colégio Leonardo da Vince e Colégio Serius da Asa Sul, Brasília DF. Que o local é conhecido por esta seção como ponto de venda de droga da Asa Sul. Que a SRD da 1a DP já efetuou diversas prisões no local, mas o tráfico não retrocede. Que após algum tempo de monitoramento notou a presença de um indivíduo trajando camisa preta e calça Jeans, o qual posteriormente foi identificado como sendo GUSTAVO OLIVEIRA DA COSTA vulgo "GALEGO DO PEZINHO". Que o homem mantinha comportamento típico de tráfico, recebendo dinheiro das mãos de aparentes usuários e lhes entregando pequenos objetos. Que um desses usuários chegou ao local a pé e depois identificado como sendo FERNANDO LUIZ DA COSTA LIRA, fez contato com GUSTAVO, lhe entregou uma nota de R$ 10,00 e recebeu porções de crack. Nas filmagens é possível ver o momento em que GUSTAVO retira um pedaço da droga, corta e entrega ao usuário. Que diante da situação, abordou o usuário FERNANDO e encontrou com ele uma porção de crack. O usuário confessou ter adquirido o entorpecente há poucos instantes de um traficante do centro POP e descreveu as características de GUSTAVO. Constatada a situação flagrancial, foi feita a abordagem do investigado GUSTAVO, que estava no mesmo local em que foi flagrando vendendo droga. Com ele foi encontrado R$ 46,00 em espécie. Em seguida o depoente localizou uma porção maior de CRACK, no esconderijo, no qual foi visto escondendo o entorpecente. Que os envolvidos foram apresentados à autoridade policial. (grifo nosso) Com efeito, a par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis, pois as circunstâncias do flagrante evidenciam a dedicação do paciente à traficância em local próximo aos Colégios Leonardo da Vinci e Seriös. Ademais, o paciente responde a ação penal em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, cujo feito se encontra suspenso com fundamento no art. 366, caput, do CPP. A propósito, assim consignou o magistrado ao converter a prisão em flagrante em preventiva (ID 183489261 dos autos de origem): (...) o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas as drogas (01 porção de crack com massa de 0,57 gramas). Há gravidade em concreto na conduta do autuado, que estaria traficando próximo ao Centro Pop da Asa Sul desta cidade, unidade que se presta à assistência social de pessoas em situação de vulnerabilidade, de modo que o custodiado estaria praticando o tráfico em um local onde recursos estatais são direcionados para o acolhimento de pessoas. O autuado foi visto e filmado pelos policiais entregando droga e recebendo dinheiro em espécie e o usuário o teria reconhecido como a pessoa que lhe vendeu drogas. Em consulta ao sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, local de origem do autuado, constatou-se a existência de duas ações penais em aberto contra o autuado, por crimes graves, tráfico de drogas e roubo circunstanciado, estando uma delas suspensa pelo art. 366 do CPP, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. A prisão preventiva do autuado também se faz necessária com vistas a garantia de aplicação da lei penal, haja vista a existência de processo penal em aberto, por crime grave, suspenso na fase do art. 366 do CPP. Registre-se que a sentença oriunda do TJRN, acostada ao ID 183486695 dos autos de origem, indica, a princípio, a absolvição do paciente do crime de roubo circunstanciado. Nada obstante, há, de fato, ação penal em aberto naquele Estado por crime de tráfico de drogas. Outrossim, observa-se que a prisão não fora decretada em razão da situação de rua, mas, sim, em decorrência da gravidade concreta da conduta e do fato de que o paciente não fora localizado para responder à ação penal em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte pela prática do mesmo crime. Aliás, embora o crime de tráfico não envolva diretamente violência ou grave ameaça à pessoa, é de natureza gravíssima, pois a difusão de entorpecentes representa desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se, por conseguinte, imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que dissemina a violência e destrói lares e vidas. Nesse cenário, inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Destarte, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando-lhe informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora